Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-39.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-39.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUZA MARIA ORRO E FARIA - CPF: 176.431.471-91 (EMBARGANTE), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ERRO – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a inocorrência do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, por ser aplicável à hipótese dos autos a regra prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
NEUZA MARIA ORRO E FARIA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 (ID 86730969).

Em suas razões recursais (IDs 87753483 e 87910987), sustenta a parte autora, ora embargante, que o julgado incorre em omissão, contradição, obscuridade e erro de fato e de direito no que se refere à contagem do prazo prescricional e a legislação aplicável à hipótese dos autos.

Assevera a ocorrência de erro de fato e de direito, ao argumento de que houve equívoco na interpretação do direito intertemporal ao adotar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data de rescisão do contrato, quando o correto seria a data de formação do contrato.

Afirma ser inaplicável a regra dos artigos 205 e 2.028 do Código Civil ao argumento de que a data base a ser adotada quando do cálculo do prazo prescricional corresponde à data de formação do contrato e não a data de sua rescisão, motivo pelo qual o prazo prescricional será vintenário e não decenal como constou no julgado, por força do que prevê o artigo 177 do Código Civil de 1916.

Prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, julgando procedente o recurso de apelação, reconhecendo-se o direito da parte embargante ao recebimento da “jóia”, das contribuições vertidas e da reparação a título de dano moral e material pelo período de quinze anos, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Sem manifestação da parte embargada (ID 87787486).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a embargante haver sustentado a ocorrência de erro de fato e de direito no v. acórdão ao argumento de que houve equívoco na interpretação do direito intertemporal ao adotar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data de rescisão do contrato, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o recurso neste ponto.

O mesmo ocorre com relação aos demais vícios apontados pela parte embargante.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

A
obscuridade
se evidencia “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recurso de apelação foram devidamente analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado é a clara intenção da parte embargante em ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, além de prequestionar a matéria, conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID86730969):

“[...]
A controvérsia se refere à alegada inocorrência do prazo prescricional.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, alega fazer jus ao recebimento da “jóia”, das contribuições vertidas e da reparação a título de dano moral e material pelo período de quinze anos sem a devida restituição, tendo em vista a inocorrência do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, defendendo ser aplicável à hipótese dos autos a regra prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.

No entanto, razão não assiste à apelante.

Isso porque, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento de surgimento do fato gerador, qual seja, a data em que a apelante optou por cancelar seu vínculo com a apelada, o que se deu em 21/01/1997.

Assim, resta evidente que o fato gerador teve início na vigência do Código Civil de 1916, que previa em seu artigo 177 o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.

No entanto, a apelante exerceu o seu direito de ação apenas em 19/05/2016 quando da propositura da presente ação perante a Justiça Federal, ou seja, em data na qual já havia sido revogado o Código Civil de 1916.

Desta forma, estando em vigência a nova legislação civil quando da propositura da demanda, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, vejamos:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Com base na documentação que instruiu a inicial contata-se que a apelante foi filiada à apelada no período de 08/07/1981 a 27/05/1996, vinculada ao plano de benefícios REG/REPLAN, tendo cancelado sua filiação em razão do resgate das contribuições em 21/07/1997 (ID 81073002).

Assim, ocorrida a ruptura do vínculo entre a apelada e a apelante com o cancelamento da filiação em 21/01/1997 e tendo em vista que a nova legislação civil entrou em vigor em 11/01/2003, ou seja, 01 (um) ano após a sua publicação conforme artigo 2.044 do Código Civil de 2002, conclui-se que à época havia transcorrido apenas 06 (seis) anos do prazo prescricional.

Obedecendo a regra de transição, quando da entrada em vigor da atual legislação civil não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no revogado Código Civil de 1916, motivo pelo qual o prazo prescricional a ser aplicado a hipótese dos autos será aquele previsto no artigo 205 do atual Código Civil, qual seja, de 10 (dez) anos.

Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 21/07/2016, a pretensão da apelante já se encontrava prescrita desde janeiro de 2013, pois decorrido mais de 10 (dez) anos.

Nestes termos, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 81073003):

“[...]Cuida-se de ação de cobrança c/c pedido de indenização.

Inicialmente faz-se necessário apreciar a preliminar, e eventualmente não sendo acolhida, sanear o feito e deliberar sobre provas.

Segundo consta dos autos é incontroverso nos autos que a Autora foi funcionária da Caixa Econômica Federal no período de 1981 a 25 de abril de 1996, e durante este período, realizou o pagamento de contribuição e que constitui no objeto para pleito de restituição. Consta ainda que no dia 21/01/1997 a Autora optou por cancelar seu vínculo com a FUNCEF.

A ação foi ajuizada perante a Justiça Federal em 19 de maio de 2016, vinte anos após o término da relação de trabalho e praticamente vinte anos com a desvinculação com à FUNCEF.

Com dito, a Autora pugna pela restituição da contribuição de previdência privada complementar, defendendo o prazo prescricional de 20 anos, amparada no Código Civil então vigente de 1916.

De outro lado, a Requerida defende que a pretensão deduzida nos autos estaria prescrita, tendo em vista que o prazo de prescrição para vindicar o direito invocado é de 05 anos.

O prazo defendido pela Requerida não deve ser acolhido, eis que o termo inicial do prazo prescricional coincide com a vigência do Código Civil de 1916, não sendo possível, portanto, aplicar o prazo de cinco anos previsto em lei editada posteriormente, sendo Lei complementar 109 de 29.05.2001, assim a aplicação da Súmula n°291 do Código Civil.

Na ótica do Juízo, a análise da ocorrência ou não da prescrição deve ser enfrentada sob a perspectiva do diploma legal, sendo Código Civil, atual, que revogou o diploma então vigente quando da ocorrência do fato gerador da pretensão.

O artigo 2.028 do CC, elencado no livro complementar intitulado "Das Disposições Finais e Transitória'', pretende disciplinar o conflito de leis no tempo, dispondo que:

Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor não houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Pondero que a alteração de prazos e sua eventual aplicação em situações jurídicas pendentes quando do início da vigência da nova lei é juridicamente possível desde que observados os condicionamentos constitucionais para sua validade.

Esses condicionamentos, em regra, consistem no dever de observar o princípio da segurança jurídica e a necessária salvaguarda ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

A propósito, vale ressaltar que a alteração de prazos não representa ofensa ao direito adquirido porque não existe direito adquirido a regime jurídico. Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal expresso no voto proferido pela Ministra Ellen Gracie ao relatar o RE 566.621, aqui transcrito no que interessa:

“... É certo que a alteração de prazos, indubitavelmente, não ofende direito adquirido, porquanto, inexiste direito adquirido a regime jurídico, o que já restou definitivamente assentado na jurisprudência desta Corte, cio que são exemplos os precedentes em que se entendeu ser viável a alteração de prazo de recolhimento do tributo depois da ocorrência do fato gerador e o estabelecimento de novos requisitos par o prosseguimento do gozo de imunidade por entidade já reconhecida, no passado, como beneficente.

Na hipótese da lei nova fixar regras de direito intertemporal para contagem do prazo prescricional reduzido em relação as situações jurídicas pendentes quando do início da vigência da nova lei, terão aplicação essas disposições específicas. Em casos tais, a própria lei traz regras específicas de direito intertemporal regulando a transição entre os regimes jurídicos e, em tese, não haveria maiores questionamentos quanto a contagem do prazo prescricional em relação às situações jurídicas pendentes...”.

Feita tal digressão, no caso em exame, estamos tratando de pedido de restituição c/c pedido de danos morais.

A relação jurídica em discussão iniciou em 1981 e

findou em 21/01/1997, sendo pacífico na época, em consonância com o Código Civil de 1916 o prazo prescricional de 20 anos.

De forma superveniente adveio a publicação de Lei Complementar n° 109 de 29.05.2001 com estipulação de prazo de cinco anos, sem apresentar uma única regra de transição.

Ainda de forma superveniente foi sancionado novo Código Civil — Lei 10.406/2002 que entrou em vigor em janeiro de 2003.

Já o novo e atual Código Civil prevê expressamente regra de transição em direito intertemporal, aplicável para as demais normas do ordenamento jurídico.

Tratando-se de norma de transição e com regramento para resolver questões atinentes a direito intertemporal, não como desconsiderar a sua aplicação também nesse caso, mesmo que exista lei específica com definição de prazo prescricional específica.

A aplicação da regra de transição advinda do novo Código Civil tem por escopo alterar os prazos prescricionais previstos em lei especial, mas em definir dentre desse cenário de relação jurídica no tempo, qual seria o prazo máximo prescricional.

Não há como desconsiderar o entendimento de que o prazo prescricional antes da Lei Complementar n° 109/2001 e o novo Código Civil era de 20 anos, entendimento este respaldado no prazo máximo previsto no Código Civil de 1916.

Por outro lado, tendo ocorrido mudança no cenário, com a revogação do Código Civil de 1916, com regramento específico de regras de direito intertemporal para analisar situação jurídicas controvertida constituídas na sua vigência, deve ser considerado e enfrentado para a verificação ou não da ocorrência de prescrição.

Nesse cenário, faz-se necessário sopesar qual o diploma legal deve ser aplicado para reger o prazo prescricional.

Em relação ao prazo prescricional da época da rescisão estava em vigor o Código Civil de 1916 que estipulava prazo de 20 anos.

Já o novo Código Civil estipula prazo menor e máximo de dez anos, nos termos do art. 205 que dispõe:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja lixado prazo menor”.

Cotejando os dispositivos legais, deve-se aplicar, no caso em tela, o prazo do artigo 205 do Código Civil de 2002.

O artigo 2.028, que cuidou especialmente dos prazos que estavam se consumando na entrada em vigor do novo Código Civil, estabeleceu duas premissas: que serão os da lei anterior os prazos (1) quando reduzidos por este Código e se, (2) na data de sua entrada em vigor, há houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Quando entrou em vigor o novo diploma legal, havia decorrido prazo de seis anos desde a data da rescisão do contrato.

Como o prazo era de vinte anos, e não tendo transcorridos mais da meta do tempo estabelecido na lei revogada, é de aplicar o regramento — o prazo, da nova lei, qual seja: prazo de 10 anos conforme estipula o art. 205 do Código Civil, nos termos do art. 2.025 do Código Civil.

Concluindo pela incidência do novo prazo legal de dez anos, resta definir qual é o parâmetro legal para analisar sobre a ocorrência ou não da prescrição.

Sob tal tema, a jurisprudência majoritária estipula computo do prazo a partir da entrada em vigor do novo diploma civil. Os prazos prescricionais reduzidos pelo CC/2002, mormente aqueles relativos aos casos em que não houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido no código anterior, deverão ser contados a partir da vigência do novo código, ou seja, 10/01/2003, pois é a solução justa e lógica, apta a solucionar a omissão do art. 2028, sem afrontar princípios constitucionais, nem descambar para o absurdo. Haverá, outrossim, o equilíbrio colimado pelo legislador quando da elaboração da norma, entre os prazos pendentes mais antigos e os mais recentes.

Francisco Amaral, discorrendo sobre os prazos prescricionais em matéria de direito intertemporal, prega que "se o prazo menor da lei nova se consumar antes de terminado õ prazo maior previsto pela lei anterior, aplica-se o prazo da lei nova, contando-se o prazo a partir da vigência desta" - AMARAL, Francisco. Direito Civil — Introdução. 4a ed. Rio de janeiro, Editora Renovar, 2002, p.573.

A mesma interpretação foi adotada na jornada de Direito Civil de 11 a 13/09/02, promovida pelo Centro de Estudos judiciários do Conselho da justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado, do STJ.

Dentre os inúmeros enunciados aprovados e publicados no evento mencionado, elaborados para solucionar os conflitos e lacunas do novo Código Civil, firmou-se o entendimento, no enunciado 50, que o prazo prescricional das ações de reparação de danos, onde não houver transcorrido mais da metade do prazo previsto no CC/1916, fluirá por inteiro, nos termos da nova lei, somente a partir da vigência do CC/2002, conforme transcrição abaixo:

Enunciado 50: A partir da vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional das ações de reparação de danos que não houver atingido a metade do tempo previsto no Código Civil de 1916 por inteiro, nos termos ela nova lei (ant. 206).

Esta é a postura a defendida pelo Conselho da justiça Federal, que não obstante ter elaborado enunciado para o caso específico da reparação de danos, parece possível e viável estender esta interpretação para outros casos de redução de prazo prescricional, que tenham as mesmas implicações que o do art. 206, V do CC/2002.

Os Tribunais têm-se adotado a tese da aplicação do novo prazo prescricional a partir da vigência do novo Código Civil, nos casos em que não houver transcorrido mais da metade do prazo antigo, evitando-se a ilógica retroatividade do termo inicial da prescrição à data do fato, onde sequer existia o CC/2002. Especialmente nos casos de reparação de danos, mais suscetíveis de dúvidas, em vista da redução de seu prazo de prescrição.

Como exemplo elucidativo, vale transcrever o seguinte julgado: Agravo de instrumento —Reparação civil — Prescrição — Código Civil de 2002 — Conflito intertemporal de normas — 2.028, do Código Civil de 2002. Na hipótese de pretensão da reparação civil de ilícito ocorrido na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional será o da lei nova (Código Civil de 2002) se, ainda que reduz/do, não houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogado. Inteligência do art. 2.028 do atual Código Civil O prazo prescricional estipulado no atual Código Civil, no entanto, deve ser contado a partir da vigência deste, sob pena de se imprimir uma retroatividade exagerada à lei nova, extirpando completamente a pretensão da vítima. Agravo não provido. (UDE e dos Territórios — Ga T. Cível; Ai n° 2004.00.2.001329-1; Rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito 5/4/2004), site www.tjdft.jus.br.

Sendo definido a incidência do novo prazo de dez anos estipulado pelo Código Civil de 2002, e considerando que entrou em vigor em 10/01/2003, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões formuladas na inicial em 09/01/2013, já que a distribuição somente foi realizada em 19/05/2016.

Cabe ainda destacar que a pretensão inicial esta embasa em prazo prescricional, cujo ato normativo foi revogado — Código Civil de 1916 e prevê regra de transição. Por decorrência lógica, não há como desconsiderar o novo diploma legal, e aplicando às diretrizes legais advindas, não há como deixar de reconhecer a prescrição das pretensões, seja de restituição da contribuição de natureza previdenciária, como pedido de indenização por danos materiais e morais.

Mais especificamente sobre causa de pedir dos danos materiais e morais, esta embasada na alegação da ausência de restituição correta dos valores advindos da contribuição previdenciária. A restituição, correta ou não, ocorrerá em 1997. Por decorrência, aplica-se o prazo prescricional com total incidência das considerações acima em relação aos demais pedidos formulados na exordial.

Isto posto, é de se acolher a preliminar de prescrição e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 205 e 2.025 do Código Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§2° do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida

- id. Num. 35265717 - Pág. 59. [...].”

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em omissão e contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021